Tribunal: TJPA
Processo: 0802029-45.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802029-45.2025.8.14.0067

APELANTE: LUCEMIRO DE JESUS MENDES CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob fundamento de ausência de interesse processual decorrente de suposto fracionamento indevido de demandas e litigância predatória, diante do ajuizamento de múltiplas ações pelo autor contra instituições financeiras, sendo determinado o ajuizamento unificado, o que não foi atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo contratos distintos caracteriza ausência de interesse processual ou litigância predatória; (ii) estabelecer se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito diante da não unificação das demandas por determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multiplicidade de ações não configura, por si só, fracionamento indevido ou abuso do direito de ação, pois cada contrato impugnado possui autonomia fática e jurídica, com causa de pedir e pedido próprios.

4.

A inexistência de identidade entre as demandas afasta a configuração de conexão obrigatória, nos termos do art. 55 do CPC.

5.

A cumulação de pedidos constitui faculdade da parte autora, conforme art. 327 do CPC, não podendo o Judiciário impor a unificação das demandas.

6.

A caracterização de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, sendo inadmissível sua presunção com base apenas na quantidade de ações ajuizadas.

7.

A ausência de instauração de incidente específico e de contraditório para apuração de suposta má-fé configura violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

8.

A extinção prematura do processo afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e a primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

9.

A jurisprudência do TJPA afasta a configuração automática de litigância predatória em casos de múltiplas ações fundadas em relações contratuais distintas, exigindo prova concreta de abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações relativas a contratos distintos não configura, por si só, litigância predatória nem ausência de interesse processual.

2.

A cumulação de pedidos é faculdade da parte, não podendo o Judiciário impor a unificação de demandas sob pena de violação ao acesso à justiça.

3.

A caracterização de litigância predatória exige prova concreta de má-fé, sendo insuficiente a mera quantidade de ações ajuizadas.

4.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem oportunizar contraditório para apuração de abuso, viola o devido processo legal e a primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 55, 79, 80, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por
LUCEMIRO DE JESUS MENDES CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 32806651, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual. Para tanto, consignou o magistrado de origem que a parte autora ajuizou, de forma fracionada, 13 (treze) ações distintas, sendo 11 (onze) contra o Banco Bradesco S/A e 02 (duas) contra o Banco BMG S/A, todas versando sobre pretensões semelhantes de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de supostos contratos não reconhecidos. Destacou, ainda, que tal conduta caracterizaria indícios de litigância abusiva ou predatória, com fragmentação indevida de demandas, violando os princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual, bem como alinhando-se às diretrizes estabelecidas no Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Ressaltou que foi oportunizada à parte autora a emenda da inicial para unificação das demandas em uma única ação, o que não foi atendido. Concluiu, portanto, que o fracionamento visaria à maximização de ganhos e implicaria ausência de interesse processual legítimo, razão pela qual determinou a extinção do feito, facultando o ajuizamento de nova ação de forma unificada.

Em suas razões recursais, constantes do id 32806652, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de sua condição de hipossuficiência econômica, sendo aposentado e percebendo renda aproximada de um salário mínimo; (ii) que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas, porquanto cada contrato impugnado constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedido distintos; (iii) que não há identidade entre as demandas apta a ensejar conexão obrigatória, nos termos do art. 55 do CPC; (iv) que a cumulação de pedidos é faculdade do autor, nos termos do art. 327 do CPC, e não imposição judicial; (v) que a extinção do feito configura violação aos princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito; (vi) que não há qualquer demonstração concreta de litigância predatória, sendo insuficiente a mera quantidade de ações ajuizadas para caracterizá-la; (vii) que a tramitação de ações separadas, ao contrário do afirmado na sentença, pode favorecer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional; e (viii) que a inicial preenche todos os requisitos legais, inexistindo vício que justifique a extinção prematura do feito. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo, com apreciação do mérito da demanda.

Não há apresentação de contrarrazões recursais pela parte apelada, tendo em vista que não teve triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual, em razão de suposto fracionamento indevido de demandas e configuração de litigância predatória, bem como à verificação da possibilidade de prosseguimento regular da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por LUCEMIRO DE JESUS MENDES CORREA em face do BANCO BRADESCO S/A.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo de origem, a sentença recorrida não merece subsistir.

Consoante se extrai dos autos, a presente demanda versa sobre contrato específico de empréstimo consignado cuja existência é impugnada pelo autor, pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, que alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, circunstância que, por si só, evidencia a individualização da causa de pedir e do pedido deduzidos em juízo.

Nesse contexto, não se pode admitir a conclusão genérica de ausência de interesse processual fundada exclusivamente na existência de múltiplas demandas ajuizadas pelo mesmo autor em face da mesma instituição financeira. Com efeito, a mera multiplicidade de ações não configura, automaticamente, fracionamento indevido de demandas ou abuso do direito de ação, porquanto cada relação contratual ostenta autonomia fática e jurídica, exigindo análise própria e individualizada.

A causa de pedir, compreendida como o conjunto de fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão, revela-se distinta em cada contrato celebrado, haja vista que variam os elementos essenciais do negócio jurídico, tais como data de contratação, valor, condições pactuadas e eventual vício alegado. Desse modo, não há falar em identidade de causas de pedir ou de pedidos apta a caracterizar conexão obrigatória, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, tampouco em desmembramento artificial de uma única relação jurídica.

Ademais, a cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do Código de Processo Civil, constitui faculdade da parte autora, e não imposição legal. O referido dispositivo dispõe expressamente que “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos”, o que evidencia o caráter permissivo da norma, não podendo o Poder Judiciário compelir o jurisdicionado a adotar determinada estratégia processual, sob pena de violação ao princípio do livre acesso à justiça.

No tocante à alegada litigância predatória, cumpre salientar que sua caracterização exige demonstração concreta de má-fé processual, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil, não sendo admissível sua presunção com base em dados genéricos ou em inferências abstratas decorrentes do número de demandas propostas.

No caso em exame, a sentença limitou-se a apontar um contexto macro de judicialização repetitiva e a existência de diversas ações semelhantes, sem, contudo, indicar elementos objetivos e individualizados capazes de evidenciar conduta abusiva por parte do autor. Não se verificou a instauração de incidente específico para apuração de eventual má-fé, tampouco foi oportunizado contraditório efetivo sobre tal imputação, o que evidencia violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de modo que a extinção prematura do processo, sem análise do mérito, deve ser medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência das condições da ação, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, tem se firmado no sentido de que a multiplicidade de ações, por si só, não caracteriza litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração concreta de abuso do direito de ação, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Destarte, a extinção do processo, tal como operada, configura medida desproporcional, porquanto impede o regular desenvolvimento da instrução processual e a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos alegados, notadamente quanto à existência ou não do contrato impugnado.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução definitiva da controvérsia, evitando decisões terminativas sempre que possível.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento, com oportunização de instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026